Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718750-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MONTE FERREIRA AGRAVADO: AGILITY GESTAO E COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MONTE FERREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (autos n. 0702725-91.2024.8.07.0006, processo ajuizado por AGILITY GESTAO E COBRANCA LTDA) pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, ora agravante. Pela decisão de ID 59378606, o Relator eventual deferiu o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas (ID 60218220), os autos retornaram para apreciação do mérito. Em 26/6/2024, o agravante peticionou nos autos: “Ressalta-se que o tema da inclusão de dívidas prescritas em plataforma de acordos foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema no 1.264: Controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Diante disso, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC. Portanto, como o processo se enquadra no tema em discussão no STJ, requer sua suspensão até o trânsito em julgado do acordão que firmar a tese referente ao Tema n.o 1.264, ou até determinação do STJ em sentido diverso.” ID 60799038. É o relatório. Decido. Nada a prover. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP para julgamento pelo rito dos repetitivos, Tema 1.164. No mencionado tema, a Corte objetiva “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em razão da afetação, pelo despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator determinou: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Ocorre que, embora no processo na origem se discuta questão de cobrança de dívida prescrita, é certo que o objeto do presente recurso se restringe ao pedido da gratuidade de justiça, razão por que não há que se falar em suspensão do presente recurso em razão do Tema 1164. Prossiga-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora